Tribunal: TJMT
Processo: 1047588-63.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047588-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), QUEILE LEIDIANE DIAS PEDROZO - CPF: 019.674.741-41 (RECORRIDO), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1047588-63.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: QUEILE LEIDIANE DIAS PEDROZO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e declarou nulos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como férias e terço constitucional, com correção monetária e juros, respeitado o teto do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao condenar o reclamado ao pagamento de FGTS, caracterizando julgamento extra petita; e (ii) analisar o direito da reclamante ao recebimento de férias e terço constitucional, conforme legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do FGTS não foi objeto do pedido inicial, configurando julgamento extra petita, razão pela qual deve ser excluído da condenação.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da rede estadual de ensino férias anuais de 45 dias, acrescidas de um terço constitucional, independentemente de solicitação.

A reclamante comprovou a prestação de serviços ao ente público de fevereiro de 2019 a outubro de 2023, fazendo jus ao pagamento de férias e do terço constitucional, respeitado o prazo prescricional de cinco anos e deduzidos eventuais valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de verba não requerida na petição inicial caracteriza julgamento extra petita e deve ser afastada.

O professor contratado temporariamente na rede pública estadual tem direito ao pagamento de férias e terço constitucional, conforme previsto na legislação estadual, respeitado o prazo prescricional e descontados valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática (ID 271019043), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados pelas partes e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como férias e terço constitucional, não prescritos e a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas.

Determinou, ainda, que tais valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995.

Pugna, ainda, pela suspensão do processo, considerando: a) o Decreto Estadual nº 1.055/2024, a respeito do pagamento de férias e respectivo adicional aos professores; b) a pactuação do Termo de Cooperação Técnica nº 17/2024 com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e b) a publicação do Edital de Transação por Adesão n 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, que versa sobre a intenção do Estado em quitar administrativamente os débitos cobrados.

No mérito, alega ausência de pedido de condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo a r. sentença extra petita.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 271019049), refutando os argumentos recursais, reconhecendo o parcial provimento do recurso quanto à condenação ao pagamento de FGTS (julgamento extra petita), mantendo-se os demais termos da r. sentença

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43, caput, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de apreciar o pedido formulado quanto à suspensão do feito, tendo em visa a perda superveniente do objeto quanto ao Termo de Cooperação nº 17/2024 celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante do desinteresse do Estado de Mato Grosso quanto à suspensão dos processos judiciais, conforme informações prestadas pela então Presidente, Desa. Clarice Claudino da Silva, por meio do ofício nº 1.796/2024-PRES.

Consoante relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais quanto à nulidade dos contratos celebrado, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional.

No caso, após análise da petição inicial, constata-se que os pedidos se resumem ao pagamento de férias e terço constitucional de férias. Assim, não há requerimentos quanto ao pagamento do FGTS.

Dessa forma, assiste razão ao recorrente quanto à sentença extra petita, no que se refere à condenação ao pagamento do FGTS.

No que tange às férias e terço constitucional de férias, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece, pelos arts. 54 e 55, o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias (grifei).

A reclamante, por meio dos documentos anexos aos IDs nº 27019010, 27019011, 27019013, 27019015 e 27019022, comprovou que foi contratada pelo demandado de fevereiro de 2019 a outubro de 2023, assim, faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional, ambos sobre 45 dias de férias, deduzindo os valores pagos e respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos antes da propositura da demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, somente para excluir a condenação do reclamado ao pagamento de FGTS, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025